Tribunal: TJMT
Processo: 1021423-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021423-21.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADA:- ARILSON MOREIRA RODRIGUES
Agravo de Instrumento n. 1021423-21.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, Ação de Obrigação de Não Fazer, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para determinar a limitação dos descontos praticados pelo réu ao patamar de 30% (trinta por cento) do subsídio líquido do autor, até ulteriores deliberações deste juízo (art.297 e art.300, §3o, CPC).
O agravante alega que não ficou comprovado nenhum dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida.
Aduz que não há abusividade nos descontos porque os contratos foram firmados livremente pelas partes, e o agravado tinha ciência dos débitos na sua conta corrente.
Argumenta que deve ser aplicado o percentual estabelecido na Medida Provisória n. 681 editada pelo Governo Federal, que aumentou de 30% para 35% o limite do desconto do crédito consignado, e no caso de dívidas de cartão de crédito, a margem é de 40% (Decreto 61.948/16).
Acrescenta que dos quatro contratos discutidos nos autos, apenas um é na modalidade consignado, ou outros são empréstimos pessoais com descontos diretamente em conta corrente, portanto sem limite definido em lei.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que é agente sistema prisional e recebe por mês R$5.162,79.
Aduz que por força de superendividamento causado pelas infindáveis renegociações que forçosamente vem fazendo com os bancos consignantes, acabou por ter a quase totalidade de seus vencimentos comprometidos pelos indigitados créditos consignados, afetando não só sua sobrevivência como a de sua família.
Afirma que inicialmente ingressou com o feito no Juizado Especial de Cuiabá, porém a Ação foi extinta por incompetência do juízo.
Argumenta que, em razão disso, o credor antecipou o vencimento de todos os contratos de financiamento, debitando-os de uma só vez em sua conta salário e comprometendo toda a sua renda.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano imediato que exija a concessão da medida neste momento.
Ademais a matéria precisa ser analisada com cautela, sobretudo porque, segundo o agravado, foram debitados de uma só vez todos os contratos de financiamento, fato não contestado pelo ora agravante.
Assim, a matéria será aprofundada no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator